Tribunal: TJDFT
Processo: 0738050-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738050-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE PIRES BERNARDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. IMPROCEDENTES. DOSIMETRIA. VETOR ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA-BASE REDUZIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES APTAS PARA CONFIGURAR A AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 4. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando apontada condenação idônea para esse fim. 5. A natureza e a quantidade da droga, previstas na circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006, devem ser analisadas de forma conjunta na primeira fase da dosimetria da pena, conforme entendimento jurisprudencial. 6. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, na primeira fase da dosimetria da pena. 7. Mantém-se a agravante da reincidência quanto destacadas condenações aptas para configurá-la. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória; b) artigos 171 do Código Penal, 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, pugnando pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para usuário de entorpecentes; c) artigo 68 do CP, vindicando a exclusão das circunstâncias agravantes e reconhecimento das atenuantes. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, requer a fixação da pena-base no mínimo legal. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados e sem indicar os respectivos repositórios oficiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 386, incisos III, V, VI e VII, do CPP, 171 do CP, 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “A revisão das conclusões do tribunal de origem sobre a absolvição do agente da prática do crime de tráfico de entorpecentes e sobre a desclassificação da conduta para o crime de uso de entorpecentes demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável no âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AREsp 2.003.340/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 6/4/2022). O dissenso pretoriano também não merece transitar pelos seguintes motivos: a) ausência de demonstração do “suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autentica da do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma” (AgInt no AREsp 1.901.302/MS, Relator Ministro MAURO CAMPBEL MARQUES, DJ-e de 19/5/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). Igualmente não merece acolhida a tese de afronta ao artigo 68 do CP, pois, a respeito das circunstâncias agravantes e atenuantes, o colegiado fez as seguintes ponderações no ID 34244109 – Pág. 9, verbis: Na segunda fase, a MM. Juíza, com acerto, não verificou circunstâncias atenuantes. Por outro lado, verificou a presença da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal), exasperando a pena em 1/6 (um sexto), o que se mostrou adequado, pois, segundo a folha de antecedentes penais do acusado, consta a existência de três condenações, cujas datas do fato e do trânsito em julgado são anteriores à do delito em apreço: 1) processo no 2014.01.1.175553-6; data do fato: 08/11/2014; data do trânsito: 27/06/2017 (ID 33239696 - Pág. 17); 2) processo no 2014.03.1.035987-9; data do fato: 29/12/2014; data do trânsito: 16/08/2016 (ID 33239696 - Pág. 19); e 3) processo no 2016.03.1.006998-3; data do fato: 25/01/2016; data do trânsito: 03/12/2018 (ID 33239696 - Pág. 21-22). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1951518/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022) autoriza a incidência do veto previsto no enunciado 284 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015